Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729420-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante, Rinaldo Rodrigues de Oliveira, para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões (ID 63780530). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator